Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-89.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000595-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 044.737.571-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUIBSON DA SILVA TOMICHA (APELANTE), LEONDAS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 072.889.171-93 (APELANTE), KATIA ROSA LINO DA CRUZ (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 044.737.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIBSON DA SILVA TOMICHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000595-89.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONDAS ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – VÍNCULO COM A DROGA APREENDIDA DEMONSTRADO – CORRÉU QUE DESTACOU O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM O CRIME ORGANIZADO E MERCANCIA DE DROGAS – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há qualquer indicação concreta de que o policial ouvido tenha interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000595-89.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONDAS ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Leondas Almeida de Jesus,
contra sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória (id. 182900988).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 182900991).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, mantendo a condenação inalterada (id. 185229166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000595-89.2020.8.11.0042

APELANTE: LEONDAS ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a defesa pretende a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Conforme inquérito policial, no dia 16 de dezembro de 2019, às 20h40min, na residência particular localizada na Rua Nova Olímpia, Bairro Jardim Renascer, final da rua, acesso ao córrego, nesta cidade, os denunciados Joel Lima de Almeida, Leondas Almeida de Jesus e Guibson da Silva Tomicha, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, e preparavam 13 (treze) tabletes de maconha, com massa total de 8,346 kg (oito quilogramas e trezentos e quarenta e seis gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2019.62754-01 – fs. 15/18-IP). Ainda, associaram-se os três para juntos praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais civis receberam informações quanto à comercialização de entorpecentes por parte dos denunciados, conhecidos como “Joelzinho”, “Tomicha” e “Leo Maconha”, que atuavam no final da Rua Olímpia, após o cruzamento com a Rua Apiacás, do Bairro Renascer, nesta urbe.

Diante disso, principalmente por serem bem conhecidos por praticarem o tráfico e serem integrantes da facção “comando vermelho”, os investigadores diligenciaram até ao local e puderam observar que os indiciados estavam no fundo da casa, preparando as drogas para posteriormente repassar a terceiros. No mesmo ínterim, ao visualizarem a guarnição se aproximar, os denunciados aproveitaram que o imóvel ficava ao lado da mata ciliar às margens do Córrego do Barbado, por onde todos tentaram evadir, porém apenas o denunciado Leonidas obteve êxito.

Após cuidadosa busca no local, os investigadores apreenderam 13 (treze) tabletes de maconha. Além disso, localizaram 01 (uma) balança e 01 (uma) faca com resquícios de maconha, bem como 03 (três) rolos de plástico filme, todos objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Joel disse que era usuário. Negou o tráfico. Afirmou que as porções encontradas não eram de sua propriedade. Explicou que permitia que integrantes do “comando vermelho” preparassem e enterrassem as drogas em sua casa. Acrescentou que, no dia do fato, quem estava preparando as porções era um indivíduo chamado “Daniel” e os denunciados Leonidas e Guibson.

À sua vez, o denunciado Guibson negou o tráfico. Disse que estava em uma residência ao lado da casa de Joel. Afirmou que correu para o matagal porque estava com medo da polícia. Relatou que as porções encontradas pertenciam ao indivíduo chamado “Daniel”. [...] (
sic
do id. 185229166).

Os corréus
Guibson da Silva Tomicha
e
Joel Lima de Almeida
optaram por não recorrer da sentença condenatória (id. 182900963 e id. 182900978).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2019.375946 (id. 182899856 – pág. 19), termo de exibição e apreensão (id. 182899856 – pág. 18) e laudo pericial definitivo (id. 182899856).

Conforme o laudo pericial, foram apreendidos cerca de 8,35 kg (oito quilos e trinta e cinco gramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Leondas Almeida
negou a prática delitiva, aduzindo que não estava no local dos fatos e que tampouco conhecia os demais corréus.

O corréu
Guibson da Silva
declarou ter sido abordado pelos policiais quando tentava fugir do local, após ouvir a aproximação da polícia com disparos de arma de fogo. Negou que o apelante
Leondas Almeida
estivesse no local e rechaçou a propriedade da droga.

Já o corréu
Joel Lima
negou que a droga estivesse em sua residência e explicou que conhecia o apelante
Leondas Almeida
apenas de vista pelo bairro. Disse que, ao lado de sua casa, havia um matagal onde as pessoas mexiam com droga. Acrescentou ter conhecimento do envolvimento do apelante com o crime organizado e comércio de entorpecentes naquela região.

Confira-se parte do depoimento:

Juízo
:
C
omo é que foi? O que a polícia alegou quando chegou lá?

Joel
:

Quando eles chegaram, eu tinha acabado de limpar o quintal, era média de umas 7h30 da noite, aí nisso quando eu ia entrar a polícia já tinha rodeado a minha casa; certo! E conforme rodearam a minha casa, tem um matagal do lado da minha casa, uma área verde, e de lá da minha casa eles viram o pessoal mexendo com entorpecente lá no mato e aí deram voz de prisão e atiraram nos rapazes que estavam mexendo lá né, um correu e o ouro eles pegaram, mas eu não sei se outro rapaz tem alguma coisa a ver né.

Juízo
:

o senhor conhece o

LEONDAS, ‘Leo Maconha’?

Joel
: Leo Maconha eu não conheço; [...] Não, eu não estou com medo, eles são do Comando Vermelho e na área verde lá eles trabalham, eu não posso ir contra eles né, se eu falar alguma coisa é capaz de eles matar eu ou fazer alguma coisa comigo [...]

Defesa
: Como foi a dinâmica?

Joel
: Os pessoal tava mexendo e eles chegaram e atiraram, já me enquadraram né, o pessoal tava no mato mexendo com a droga. Agora o GUIBSON e o LEO eu não sei, mas tinha esse Daniel e outros rapaz lá pro mato lá né. [...]

Defesa
:

Então o senhor afirma que não conhece esse tal de ‘Leo Maconha’ e essas pessoas ali?

Joel
: Não. Só o GUIBSON mesmo que eu conhecia lá do bairro. O ‘Leo Maconha’ e o Daniel eu conhecia de vista esse pessoal só, porque lá, vamos supor, é uma área verde, eu não posso proibir eles de entrar lá, porque lá sempre vai rolar esse problema, porque lá é uma área onde o pessoal mexe com droga. Eu não posso reagir com eles, porque senão eu posso levar um ‘salve’, eles podem me matar né. Eu sou um dependente mesmo eu sou um usuário de drogas. Eu não posso me meter com eles né, eu tenho de deixar eles fazer o que eles quiser, eu não posso fazer nada contra eles né; [...] (
sic
do id. 182900952).

O IPC
Elton Nogueira Barbosa de Lima
detalhou ter recebido denúncias de moradores da região, incomodados com a presença de vários usuários de drogas. Explicou que as informações indicavam os nomes de
Joel
,
Leondas
e
Guibson
, como responsáveis pela comercialização no local.

Relatou que acompanhou a movimentação por alguns dias e confirmou as informações e o envolvimento dos acusados.

Sobre a abordagem policial, relembrou que presenciaram
Leondas
e
Guibson
adentrarem o matagal e solicitaram apoio de outras equipes para abordá-los. Narrou que, ao iniciar a abordagem, visualizou o momento em que o apelante
Leondas
deixou um pedaço de maconha e empreendeu fuga. Questionado se tinha certeza sobre a identificação da pessoa de
“Leo Maconha”
, ora apelante, respondeu afirmativamente. Ao responder à defesa do apelante, disse que a iluminação no local era precária, mas que conseguiu identificar
Leondas
com o uso de lanternas.

Na mesma solenidade, o IPC
Adão José dos Santos
relatou ter recebido informações sobre a comercialização de drogas no local conhecido como
“Boca do Joel”.
Disse que durante a diligência abordaram o corréu
Joel

e, em seguida, encontraram o corréu
Guibson

e o apelante
Leondas
partindo um pedaço de droga, tendo ambos empreendido fuga com a aproximação da equipe. Afirmou que o apelante já era conhecido da unidade policial, pelo envolvimento com o tráfico na região. Questionado sobre as condições da abordagem, disse que o local era escuro e, ao iluminar os acusados com a lanterna, esses empreenderam fuga. Respondeu que mesmo com a rapidez da operação conseguiu identificar o apelante como sendo a pessoa que acompanha o corréu
Guibson
, pois ele já era conhecido da unidade policial.

Esses são os elementos probatórios dos autos.

O apelante
Leondas
não foi preso em flagrante e nega que estava presente no local. Por outro lado, os agentes policiais rechaçam a negativa, destacando que, durante o período de campana policial, identificaram a participação do apelante, bem como que, na data da abordagem, presenciaram o momento em que ele o corréu
Guibson

dirigiram-se para o interior do matagal, onde tentaram a captura dele.

Com efeito, em processos análogos ao presente, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do S
uperior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Ademais,
o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houve a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, observa-se que os relatos dos agentes policiais, são corroborados pelas declarações do corréu
Joel Lima
, que confirmou ter presenciado o apelante
Leondas
em outras ocasiões, associando-o à gerência do comércio de drogas no local, inclusive destacando ser o apelante membro do Comando Vermelho.

Assim, embora não tenha sido preso em flagrante, as provas dos autos são suficientes para vincular o apelante à apreensão de
8,35 kg
de maconha, encontradas no matagal, durante a diligência policial.

Há no feito farto conjunto probatório, consubstanciado nas diligências prévias realizada pela Polícia Civil, nos relatos dos policiais, que confirmaram ser o apelante o sujeito que empreendeu fuga durante a abordagem, e nas declarações do corréu
Joel Lima
, que confirmou ser o apelante um dos responsáveis pelo comércio de drogas no local.

Nesse panorama, em que pese a negativa da autoria, as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, permitem concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente diante dos coerentes e harmônicos depoimentos dos investigadores de polícia e do corréu
Joel Lima
, associados à apreensão de considerável quantidade de entorpecentes.

Nesta linha, mantém-se a condenação de
Leondas Almeida de Jesus
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Do apenamento
:

A dosimetria da pena não foi objeto de questionamentos da defesa.

Na primeira fase, diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (8,35kg de maconha), o juízo singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência, elevou-se a pena intermediária em 01 (um) anos e 100 (cem) dias-multa, encontrando a penalidade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) foi negada, diante do envolvimento do apelante com o crime organizado, demonstrado pelas declarações dos agentes policiais e do corréu
Joel Lima
.

Perfeitamente admissível, uma vez que, apesar de primário, a prova oral dos autos sustenta a conclusão de que o apelante praticava o crime de tráfico há certo tempo, inclusive com vínculo ao Comando Vermelho.

A propósito:

[...] A minorante do tráfico privilegiado foi negada com fundamentação válida, com alusão à dedicação a atividades criminosas, ressaltando a prova oral colhida, segundo a qual "o amigo do acusado que foi ouvido em juízo afirmou que teria comprado droga do acusado há 3 (três) anos e, diante da existência de informações pretéritas destacadas pela agência de inteligência", além da referência a outras oportunidades nas quais teria oferecido o fornecimento de 1kg de droga a um primo e a venda de maconha e cocaína às testemunhas. [...] (AgRg no HC n. 811.839/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/09/2023).

Assim, preserva-se a negativa da minorante do tráfico privilegiado, mantendo a condenação de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023